Tribunal: TJPA
Processo: 0844170-95.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844170-95.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., ITAU S/A, ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: INEZ CHAVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO EMBARGADA QUE REFROMOU INTEGRALMENTE A SENTENÇA, CONSIDERANDO VÁLIDA A CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO OMISSA. QUANTO A IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA DISPOTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES.

1.

Conhecimento dos embargos de declaração, tempestivos e cabíveis, diante de omissão relevante quanto à apreciação da impugnação da assinatura constante em contrato de empréstimo consignado.

2.

Nos termos do Tema 1.061 do STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua veracidade, não se presumindo a regularidade do negócio jurídico.

3.

No caso, o banco não apresentou meios suficientes para demonstrar a validade do contrato, limitando-se a documentos com assinatura semelhante à da autora, não requerendo perícia grafotécnica nem outros meios idôneos de prova.

4.

Embora a autora não tenha ajuizado ação específica para a devolução dos valores, resta evidente sua intenção nesse sentido pelos documentos juntados aos autos. Ademais, mesmo que tal intenção não tivesse ficado comprovada, não há prejuízo ao banco embargado, pois a devolução dos valores foi determinada em sentença.

5.

Diante da ausência de comprovação da contratação e considerando que os empréstimos foram realizados sem autorização da autora, incide a responsabilidade objetiva do banco em caso de fraude, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6.

Embargos acolhidos com efeitos infringentes, para manter a sentença de primeiro grau, reconhecendo a inexistência de débito e garantindo a devolução dos valores à autora.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente, opostos por INEZ CHAVES DE SOUZA, em face do Acórdão de id. 27260582, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento da Apelação Cível nº 0844170-95.2021.8.14.0301, interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., que reformou integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos da embargante.

No acórdão, o Tribunal entendeu que os contratos de empréstimo consignado foram regularmente firmados e que os valores depositados em conta pela instituição financeira comprovam a regularidade da contratação, afastando a existência de fraude ou qualquer obrigação de restituição dos valores e indenização por danos morais.

Insurge-se a embargante contra o acórdão, sustentando que este apresenta omissão e obscuridade, pois não apreciou adequadamente: a)

a impugnação da autenticidade das assinaturas constantes nos contratos, cuja validade deveria ser comprovada mediante perícia grafotécnica, conforme pedido formulado em petição específica; b) as provas produzidas nos autos que indicam irregularidade na contratação, incluindo boletins de ocorrência, notificações extrajudiciais e documentos pessoais da embargante; c)

a questão da responsabilidade objetiva do banco em casos de fraude, especialmente considerando que os empréstimos foram supostamente realizados sem autorização da idosa; d) a análise sobre os valores depositados em conta, pois a embargante jamais negou seu recebimento, mas nunca teve ordem judicial para realizar depósito judicial, e não é crível presumir quitação de empréstimo pelo simples uso dos valores, especialmente considerando que idosos vivem com gastos limitados para alimentação, moradia, saúde e remédios; e) O fato de que o Banco Itaú apresentou intempestivamente tanto a petição de produção de provas quanto a via do contrato original, descumprindo reiteradas ordens judiciais, circunstância que não foi considerada pelo acórdão.

Dessa forma, a embargante requer que sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões e obscuridades, com eventual atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconsiderar o acórdão e possibilitar a restituição dos autos à origem, garantindo a análise completa das provas e do mérito da causa.

Contrarrazões ID
27743972
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos presentes
Embargos de Declaração
, opostos por INEZ CHAVES DE SOUZA, tempestivos e cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, com fundamento em alegada omissão e obscuridade do acórdão de id. 27260582, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento da Apelação Cível nº 0844170-95.2021.8.14.0301.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

Súmula 297, STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dito isso, adianto que resta configurada omissão relevante no acórdão, pois deixou de apreciar adequadamente a necessidade de perícia grafotécnica diante da impugnação da assinatura; o cumprimento do ônus da prova pelo banco; a validade do contrato sem prova técnica robusta, bem como a tentativa de devolução de valores pela autora.

Quanto à distribuição das provas sobre o fato controvertido, estão configuradas a relação de consumo e a hipossuficiência técnica, econômica e jurídica da parte autora, bem como a verossimilhança das suas alegações, motivo pelo qual é cabível a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Tratando-se de prova negativa, caberia ao requerido apresentar elementos probatórios quanto à celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No entanto, ao se manifestar acerca das provas que pretendiam produzir, conforme determinação do juízo singular, a autora, não reconhecendo a autenticidade da assinatura posta no documento, requereu a realização de perícia grafotécnica (id. 22196565).

Tal cenário atrai a disposição do
Tema 1.061 do STJ
, que reza:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade" (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nesses termos, é importante mencionar que, na ocasião do julgamento pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Contudo, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que a "parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2.

Julgamento do caso concreto.
2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.
2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido, os tribunais pátrios já vinham decidindo:

·

Apelação Cível nº 70082203183, TJRS:
Reconhecida a inexistência de débito, cabendo ao réu demonstrar a veracidade da assinatura, ônus do qual não se desincumbiu.

·

Apelação Cível nº 70081598393, TJRS:
Caso em que o autor contestou assinatura lançada em contrato junto à instituição financeira ré, sendo ônus do banco comprovar a regularidade da contratação.

·

TJ-SP - AC: 10203528920198260003:
Ônus da prova do réu para demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, caberia ao banco o ônus de comprovar a efetiva contratação do serviço de empréstimo consignado.

No caso dos autos, é possível verificar que a autora impugnou a assinatura constante no contrato, requerendo perícia grafotécnica, porém o juízo inicialmente deferiu a perícia, mas depois revogou tal decisão sob o argumento de que cabia ao banco comprovar a autenticidade.

Ocorre que o banco não requereu a perícia nem apresentou outros meios suficientes para comprovar a regularidade do contrato, limitando-se a apresentar documentos com assinatura “semelhante” à da autora;

Dessa forma, não se cumpriu o ônus probatório que lhe incumbia, deixando de demonstrar de forma robusta a celebração do negócio jurídico.

Outrossim, importante mencionar que, embora a autora não tenha ajuizado ação específica para a devolução dos valores, resta evidente sua intenção nesse sentido pelos documentos juntados aos autos. Ademais, mesmo que tal intenção não tivesse ficado comprovada, não há prejuízo ao banco embargado, pois a devolução dos valores foi determinada em sentença.

Assim, considerando que os empréstimos foram supostamente realizados sem a autorização da autora, incide a responsabilidade objetiva do banco em caso de fraude, conforme súmula 479 do STJ, reforçando a necessidade de prova idônea da contratação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE

PROVIMENTO
,
atribuindo-lhe efeitos infringentes, para que se reconheça que não houve comprovação suficiente da regularidade do contrato pelo banco; razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém, ___ de __________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/03/2026